Tribunal: CARF
Processo: 10166.752515/2020-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.752515/2020-10
ACÓRDÃO
1101-001.352 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLARO S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/01/1990
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A
CONTAR DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS.
CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO.
O prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de
decisões administrativas, a teor do artigo 165, III, combinado com o artigo
168, II, ambos do Código Tributário Nacional, é de cinco anos. Portanto,
dispõe a contribuinte de cinco anos para iniciar a compensação - contados
a data em que se tornar definitiva a decisão administrativa que reconheceu
o direito ao crédito – e não para finalizar a utilização do crédito
reconhecido judicialmente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento parcial
ao recurso para determinar o retorno dos autos à autoridade administrativa para efetiva análise
do direito creditório, considerando o saldo do crédito apurado nos autos do processo
15374.720808/2008-00, devendo proferir despacho decisório complementar, contra o qual caberá
manifestação de inconformidade, retomando-se o rito processual.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.352 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.752515/2020-10
2

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Efigênio de Freitas Junior
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 547-581) interposto contra acórdão da 2a
Turma da DRJ09 (e-fls. 526-538) que julgou improcedente manifestação de inconformidade (e-fls.
187-212) apresentada contra despacho decisório (e-fls. 174-180) que não homologou as DCOMPs
05453.17159.170420.1.3.57-4578,
23316.80841.200420.1.3.57-6041
e
05104.66958.200420.1.3.57-9503.
Conforme consta do requerimento de “Retificação de DCOMP – Anexo IV” que deu
origem ao presente processo (e-fls. 7-11), o contribuinte havia transmitido referidas DCOMPs
“visando à compensação de créditos de pagamentos indevidos de CSLL sobre o lucro inflacionário
de 1990 a 1997”. Narra que “o direito ao crédito que a Requerente pretendeu utilizar foi
reconhecido expressamente pela DIORT-SP, no despacho proferido às fls. 1755/1757 dos autos do
processo administrativo no 15374.720808/2008-00”.
Segue aduzindo que, em referido processo, restou consignado que o contribuinte
deveria, em futuros PER/DCOMPs, “relacionar os créditos aos processos de crédito
10880.730402/2020-80 (para o crédito remanescente de IRPJ) e 10880.730403/2020-24 (para o
crédito remanescente de CSLL)”, para fins de controle do saldo creditório a utilizar.
Esclarece que, por erro na confecção dos PER/DCOMPs, tais números não foram
informados nos DCOMPs e que, por consequência, “os débitos quitados pelas três DCOMP acima
apontaram no relatório de situação fiscal da Requerente como “devedor””.
Em face dessa situação, requereu “o adequado processamento das DCOMP no
05453.17159.170420.1.3.57-4578;
23316.80841.200420.1.3.57-6041;
e
05104.66958.200420.1.3.57-9503, com a suspensão da exigibilidade do crédito até a análise do
direito creditório e a homologação expressa das compensações efetivadas”.
Anexou, na ocasião, os documentos a que faz referência.
Apreciando o pedido, a DERAT/SPO proferiu o despacho decisório no
10166.752515/2020-10 (e-fl. 149-151), que restou a seguir ementado:
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.352 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.752515/2020-10
3
DCOMP retificadora apresentada após ciência de decisão administrativa, ou que
inclua novo débito ou aumente o valor do mesmo, não deve ser admitida,
conforme arts. 107 e 109, da IN RFB no 1.717, de 17/07/2017. DCOMP retificadora
de fl. 7 não admitida
Para melhor entendimento do caso, veja-se o que foi consignado na decisão:
Inicialmente, cumpre informar que as DCOMPs listadas na Tabela 1 foram
analisadas pelo Sistema de Controle de Crédito e Compensação (SCC) em
29/04/2020, e que a ciência das respectivas decisões ocorreu no mesmo dia (fls.
140 a 148). Tendo em vista que não foram apresentados recursos contra tais
indeferimentos, é possível constatar a ocorrência do trânsito em julgado
administrativo dos casos.
A partir do fato narrado no parágrafo anterior é possível inferir que a retificação
aqui pretendida não deve ser admitida, conforme disposição contida no art. 107
da IN RFB no 1.717/2017:
(...)
Não bastasse o motivo exposto acima, verificou-se ainda que no pedido
retificador de fl. 7 os valores de alguns débitos foram informados a maior do que
na declaração original, e que houve a inclusão de novos débitos, contrariando o
disposto no art. 109 da IN RFB no 1.717/2017:
(...)
Ante o exposto, com fundamento nos aspectos legais discutidos e no exercício das
atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, previstas no
art. 6o, da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e no art. 2o, da Portaria RFB
no 1.453, de 29 de setembro de 2016, não admito a DCOMP retificadora de fl. 7.
Ao tomar conhecimento desta decisão, a contribuinte apresentou “pedido de
revisão de ofício” (e-fls. 158-167), detalhando as circunstâncias fáticas que ensejaram a
elaboração das DCOMPs, bem como da necessidade de sua retificação nestes autos.
Em face desse pedido, foi proferido novo Despacho Decisório EQ2-DAT-IRPJCSLL, de
11 de fevereiro de 2021 (e-fls. 174-180). Este contém a seguinte fundamentação (grifos nossos):
Do exposto no parágrafo anterior, é possível inferir que na realidade a
interessada pretende que as decisões relativas às DCOMPs no
05453.17159.170420.1.3.57-4578,
23316.80841.200420.1.3.57-6041
e
05104.66958.200420.1.3.57-9503 (141, 144 e 147) sejam revistas de ofício, pleito
distinto ao apresentado à fl. 7.
Como já informado anteriormente (fl. 150), essas decisões seriam definitivas na
esfera administrativa, tendo em vista que não foram apresentados recursos
contra as mesmas; fato confirmado pelo próprio contribuinte à fl. 164.
Porém, verificou-se que a revisão de ofício nesse caso é cabível somente para
não
homologar
as
DCOMPs
no
05453.17159.170420.1.3.57-4578,
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.352 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.752515/2020-10
4
23316.80841.200420.1.3.57-6041 e 05104.66958.200420.1.3.57-9503, pois o fato
que motivou a negativa de tais pedidos (decurso do prazo decadencial para a
utilização dos saldos credores de IRPJ e de CSLL controlados nos processos no
10880.730402/2020-80 e 10880.730403/2020-24) não se encaixa em nenhuma
das hipóteses de não declaração listadas nos arts. 75 a 77, e 166, da IN RFB no
1.717/2017.
Como já detalhado na decisão de fls. 1826 a 1831 do processo no
15374.720808/2008-00, os citados créditos oriundos da ação judicial no
2001.51.01.000109-0 (trânsito em julgado em 06/10/2006) estão decaídos, visto
que não há pedidos de restituição (PERs) válidos que permitam a transmissão de
novas DCOMPs atualmente (art. 68, da IN RFB no 1.717/2017).
(...)
Ante o exposto, com fundamento nos aspectos legais discutidos e no exercício das
atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, previstas no
art. 6o, da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e no art. 2o, da Portaria RFB
no 1.453, de 29 de setembro de 2016, revisamos de ofício os despachos decisórios
de
fls.
141,
144
e
147,
e
não
homologamos
as
DCOMPs
05453.17159.170420.1.3.57-4578,
23316.80841.200420.1.3.57-6041
e
05104.66958.200420.1.3.57-9503.
Assim, converteu-se a inadmissão da DCOMP Retificadora (pedido que inaugurou
estes autos – e-fl. 7) em não homologação das DCOMPs 05453.17159.170420.1.3.57-4578,
23316.80841.200420.1.3.57-6041 e 05104.66958.200420.1.3.57-9503.
Em face deste segundo despacho decisório – que, reitere-se, passou a efetivamente
apreciar e não homologar as DCOMPs – a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (e-fls. 187-212), em que defendeu a inocorrência de prescrição do direito à
compensação administrativa dos seus créditos reconhecidos judicialmente.
A DRJ proferiu, em seguida, decisão que restou a seguir ementada, julgando
improcedente a manifestação de inconformidade:
DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM
DO PRAZO.
O prazo para compensação mediante apresentação de Declaração de
Compensação de crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco anos,
contados do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da
homologação da desistência de sua execução.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal e, também, pelo dever da administração pública de
impulsionar o processo até sua decisão final(Princípio da Oficialidade), é
impossível o sobrestamento de processo.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.352 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.752515/2020-10
5
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO
QUE EXCEPCIONA A REGRA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de juntada posterior de documentos, quando o contribuinte
não comprova que se trata de motivo de força maior, ou refira-se a fato/direito
superveniente, ou destine-se a contrapor fatos/razões posteriormente trazidos
aos autos.
DILIGÊNCIA. FALTA DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS. PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
O pedido de realização de diligência é indeferido, se o contribuinte não cumpre os
requisitos para realizar o pedido, e, sobretudo, se for prescindível para o deslinde
do litígio.
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que reforça as razões
apresentadas junto à manifestação de inconformidade, e defende a inexistência de prescrição.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
1.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
2.
Discute-se neste caso, basicamente, a ocorrência ou não de prescrição do
direito de a Recorrente formular pedidos de compensação decorrentes de crédito reconhecido
mediante decisão judicial transitada em julgado, sendo este o fundamento que ensejou o
indeferimento em primeira análise pela autoridade administrativa (Despacho Decisório – e-fls.
174-180) e que foi utilizado pela DRJ para negar provimento à manifestação de inconformidade
(acórdão recorrido – e-fls. 526-538).
3.
Não obstante ser de caráter objetivo o tema em discussão, a tramitação
processual enseja dúvidas, pelo que convém, de início, esclarecer os fatos postos em discussão e
sobre os quais se instalará a decisão a ser adotada. Tal providência se faz necessária para que se
parta de premissas fáticas corretamente fixadas.
4.
O presente processo remonta originariamente ao ajuizamento da Ação
Ordinária de Repetição de Indébito no 2001.5101.000109-0 pela Embratel, que foi posteriormente
incorporada pela ora Recorrente. Naqueles autos, a Embratel obteve decisão favorável que
reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária com a União em relação à exigência de
IRPJ e CSLL sobre lucro inflacionário de 1990 a 1997. O processo transitou em julgado em
06/10/2006 (e-fls. 254-163 dos presentes autos).
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.352 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.752515/2020-10
6
5.
Para iniciar o procedimento de compensação, a Recorrente então promoveu
a habilitação dos créditos, através dos processos de n. 10768.002427/2007-17 e
10768.002428/2007-53. Ambos foram deferidos pela DERAT em 01/10/2007 e 03/10/2007.
6.
Ato contínuo, entre novembro de 2007 e março de 2008, a Recorrente
transmitiu as primeiras DCOMPs (nove no total).
7.
Destas, parte foi integralmente homologada e outra parte, apenas
parcialmente, em Parecer Conclusivo e Despacho Decisório proferidos no âmbito do processo n.
15374.720808/2008-00, o qual passou a controlar aquelas DCOMPs (e-fls. 300-305 dos presentes
autos). Os processos de homologação do crédito foram a ele apensados.
8.
Em virtude da homologação parcial das DCOMPs, iniciou-se naquele
processo um contencioso administrativo, inclusive com questionamentos relativos à metodologia
de cálculo do crédito reconhecido judicialmente e sua quantificação.
9.
Referido processo administrativo encerrou-se em definitivo em maio de
2014, quando este Conselho proferiu o acórdão 1301-001.508 (e-fls. 306-324 dos presentes
autos), no qual a matéria foi decidida de forma parcialmente favorável ao contribuinte. Definiu-se,
naquele processo, quais os índices aplicáveis ao crédito da Recorrente.
10.
Após o encerramento definitivo do processo n. 15374.720808/2008-00,
contribuinte passou a requerer naqueles autos a “liquidação” do crédito, para apuração do saldo
utilizado e restante, após a resolução da disputa administrativa quanto à metodologia de cálculo,
conforme petições protocoladas em fev/2016, out/2017, julho/2018 (e-fls. 326-337 dos presentes
autos).
11.
Finalmente,
em
05/11/2019,
foi
proferido
no
processo
n.
15374.720808/2008-00 novo despacho decisório (e-fls. 339-348 dos presentes autos), com o
objetivo de recalcular o valor do crédito do contribuinte, à luz do que havia sido decidido pelo
CARF naquele processo.
12.
Após reanálises, ao final de 2019, finalmente a COREC/RFB promoveu o
“encontro de contas” e chegou à conclusão de que, após homologação das compensações,
restaria um saldo de crédito não utilizado após as primeiras compensações efetuadas (e-fls. 348
dos presentes autos)
13.
Por questões relativas aos sistemas de controle de compensações, em
determinado momento foi proferido Termo de Informação naqueles autos (e-fls. 439-440 dos
presentes autos), em que foram criados dois processos no SIEF 10880.730402/2020-80 e
10880.730403/2020-24 “com o objetivo de controlar os saldos remanescentes de IRPJ e CSLL
deferidos, respectivamente”. Indicou-se, ainda, que “futuras DCOMPs para utilização destes
créditos devem ser relacionadas a estes processos”.
13.
Visando utilizar referido saldo, a Recorrente formalizou, em 2020, novas
PER/DCOMPs.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.352 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.752515/2020-10
7
14.
Parte dessas PER/DCOMPs encontra-se discutida no próprio processo no
15374.720808/2008-00 (DCOMPs transmitidas em janeiro de 2020).
15.
Por outro lado, as DCOMPs de no 05453.17159.170420.1.3.57-4578,
23316.80841.200420.1.3.57-6041 e 05104.66958.200420.1.3.57-9503, transmitidas em abril de
2020, encontram-se discutidas nos presentes autos.
16.
Neste processo, após inicialmente as DCOMPs terem sido consideradas não
declaradas (decorrência de erro do contribuinte na indicação dos processos de controle de saldos),
no Despacho Decisório de 18/11/2020 (e-fls. 149 dos presentes autos), foi proferido finalmente
Despacho Decisório em 11/02/2021 que considerou ter ocorrido “decadência” para formulação
destas novas PER/DCOMPs transmitidas em 2020 (e-fls. 174-180 dos presentes autos).
17.
Após manifestação de inconformidade, a DRJ manteve referido
entendimento, considerando “prescrito” o direito de a Recorrente apresentar as DCOMPs:
DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM
DO PRAZO.
O prazo para compensação mediante apresentação de Declaração de
Compensação de crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco anos,
contados do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da
homologação da desistência de sua execução.
18.
Portanto, com isso chega-se ao que efetivamente constitui o cerne da
questão jurídica a ser enfrentada neste processo: há ou não ocorrência de prescrição para as
DCOMPs transmitidas pela Recorrente em 2020, considerando o contexto fático acima
apresentado?
19.
Cumpre observar, por oportuno, que referido debate encontra-se
igualmente sendo empreendido no processo no 15374.720808/2008-00, que trata das DCOMPs de
janeiro de 2020. Naqueles autos, o despacho decisório igualmente apontou decadência e foi
objeto de manifestação de inconformidade. Após julgamento pela DRJ, assim como nos presentes
autos, igualmente foi interposto recurso voluntário, que se encontra sob relatoria do Conselheiro
Paulo Ciccone, na 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção.
20.
Pois bem. Passemos ao mérito.
21.
Como visto, a questão que se coloca é saber se, no caso concreto, há ou não
ocorrência de prescrição do direito de a Recorrente formular pedidos de compensação
decorrentes de uma decisão transitada em julgado.
22.
Dispõe o Código Tributário Nacional que o sujeito passivo tem direito à
restituição do tributo pago indevidamente ou a maior (artigo 165). Por sua vez, o artigo 168
estabelece que referido direito deve ser exercido no prazo prescricional de 5 (cinco) anos:
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.352 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.752515/2020-10
8
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
23.
A compensação, por outro lado, é prevista apenas abstratamente pelo CTN
em seu artigo 170, que afirma que a lei pode, “nas condições e sob a garantia que estipular”,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos do contribuinte
junto à Fazenda Pública.
24.
A Lei 9.430/1996, que estabelece a compensação tributária federal,
disciplinou-a nos seguintes termos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação
25.
Da leitura dos dispositivos, nota-se que o sujeito passivo que apura um
indébito tributário tem verdadeira opção quanto à forma a ser escolhida para reaver tal crédito: se
judicial ou administrativamente e, neste segundo caso, se mediante restituição ou compensação.
26.
Na hipótese de ter optado o contribuinte pela via judicial para
reconhecimento do seu direito e, tendo este sido reconhecido, o prazo para formular o pedido
administrativo posterior é de cinco anos a contar do trânsito em julgado da ação que reconheceu
o indébito tributário e o direito à sua restituição/compensação.
27.
Até este ponto, não há controvérsia.
28.
Esta diz respeito aos casos em que o contribuinte efetua mais de um pedido
de compensação decorrente de uma determinada decisão judicial transitada em julgado, a fim de
gradativamente utilizar o crédito a que faz jus (seja por inexistência de débitos passíveis de
compensação ou mesmo por demora na apuração do saldo). O caso dos autos se enquadra nestas
situações.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.352 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.752515/2020-10
9
29.
Nestes casos, o posicionamento da Receita Federal – adotado pela DRJ no
acórdão recorrido – é no sentido de que todas as declarações de compensação devem ser
elaboradas dentro do interregno de 5 anos a contar do trânsito em julgado da ação judicial,
ressalvada tão somente a suspensão durante o período de apreciação do pedido de homologação
prévio. Trata-se de entendimento contido no Parecer Normativo Cosit 11/2014 (e, mais
recentemente, também na Solução de Consulta COSIT 239/2019), como demonstra a própria
decisão recorrida:
18. Nota-se que no artigo 103 está estabelecido o prazo prescricional de 5 anos
contado da data do trânsito em julgado ou da homologação da desistência da
execução do título judicial para apresentação de declaração de compensação.
19. O Parecer Normativo Cosit no 11/2014, que é vinculante no âmbito da
Receita Federal do Brasil, não deixa margem a duvidas sobre a ocorrência do
prazo prescricional de cinco anos contado da data do trânsito em julgado para o
contribuinte apresentar declaração de compensação utilizando crédito
decorrente de decisão judicial transitada em julgado, confira-se abaixo a ementa
desse parecer normativo:
O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração de
Compensação de crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco
anos, contados do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o
crédito ou da homologação da desistência de sua execução.
No período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação
judicial e a ciência do seu deferimento definitivo no âmbito administrativo,
o prazo prescricional para apresentação da Declaração de Compensação
fica suspenso.
O crédito habilitado pode comportar mais de uma Declaração de
Compensação, todas sujeitas ao prazo prescricional de cinco anos do
trânsito em julgado da sentença ou da extinção da execução, não havendo
interrupção da prescrição em relação ao saldo.
20. Conforme a ementa do Parecer Normativo no 11/2014 transcrito acima, não
há interrupção do prazo prescricional para utilização de crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, e que a única hipótese de suspensão do
prazo prescricional, é no período entre o pedido de habilitação do crédito
decorrente de ação judicial e a ciência do seu deferimento definitivo no âmbito
administrativo. Dessa forma, a alegação de que não havia inércia não a socorre.
30.
Com a devida vênia ao entendimento em questão, entendo que tal posição
não encontra respaldo na interpretação da legislação federal, notadamente o CTN.
31.
Na verdade, a própria natureza do instituto da “prescrição” se relaciona com
o exercício da pretensão, isto é, do ato de requerer, e não do reconhecimento deste direito pelo
devedor ou pela autoridade julgadora e seu efetivo aproveitamento econômico pelo credor. Se
assim o fosse, seria possível ao devedor simplesmente procrastinar o reconhecimento do direito
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.352 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.752515/2020-10
10
do credor, até que fosse superado o prazo prescricional, o que obviamente carece de sentido.
Prescrição relaciona-se com a inércia, que se encerra com o pedido.
32.
Portanto, o artigo 168, caput, do CTN, acima transcrito, trata de termo para
pleitear a compensação e não para encerrá-la. O entendimento adotado pela decisão recorrida
implica em estabelecer um prazo máximo para a conclusão da compensação, restrição que não
existe na legislação, seja no CTN ou na Lei 9.430/1996.
33.
Assim, habilitado o crédito ou iniciado o procedimento compensatório
dentro do prazo legal, enquanto houver crédito, o contribuinte poderá aproveitá-lo, devendo ser
afastada a limitação temporal imposta pela Receita Federal e acolhida pela decisão recorrida.
34.
Corroborando o raciocínio ora apresentado, o Superior Tribunal de Justiça
assim tem decidido:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS
CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO. 1. Os
fundamentos do acórdão recorrido não foram infirmados nas razões do recurso
especial, aplicando-se, desse modo, a inteligência do verbete sumular 283/STF, a
impedir o trânsito do apelo. 2. A jurisprudência do STJ assenta que o prazo para
realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões judiciais
transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é de cinco
anos. Portanto, dispõe a contribuinte de cinco anos para iniciar a compensação,
contados do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito ao
crédito. 3. "É correto dizer que o prazo do art. 168, caput, do CTN é para pleitear
a compensação, e não para realizá-la integralmente" (REsp 1.480.602/PR, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe
31/10/2014). (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.469.926 - PR (2014/0178540-2) –
JULGADO EM 13/04/2015)
35.
A posição ora exposta já foi, também, homenageada por este Conselho, a
exemplo dos seguintes precedentes:
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR
DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE
PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO.
O prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de
decisões administrativas, a teor do artigo 165, III, combinado com o artigo 168, II,
ambos do Código Tributário Nacional, é de cinco anos. Portanto, dispõe a
contribuinte de cinco anos para iniciar a compensação, contados a data em que
se tornar definitiva a decisão administrativa que reconheceu o direito ao crédito.
(CARF – 1002-002.567 – Sessão de 06 de dezembro de 2022)

Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.352 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.752515/2020-10
11
DIREITO A COMPENSAÇÃO OBSTADO PELA INEXISTÊNCIA DE TRIBUTO A
EXTIGUIR. Iniciado o procedimento compensatório pela entrega da declaração
de compensação no prazo prescricional, mas inexistindo débito a ser extinto, ao
contribuinte não pode ser estipulado prazo para utilizar o seu crédito, sob pena
de ser-lhe exigida conduta impossível.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO
Considerando que a prescrição é direito de ação, prescreve em cinco anos o
direito de pleitear a restituição/compensação do indébito tributário reconhecido
em decisão judicial, contados da data do trânsito em julgado. Uma vez
apresentado o pedido de restituição e iniciada a compensação com prestações
vincendas, não há que falar-se em prescrição. 0 direito à compensação poderá
ser exercido de forma continua até a liquidação do indébito ou o Fisco poderá
restituir o saldo remanescente em dinheiro assim que aprecie e defira o pedido
de restituição formulado. (CARF – Acórdão no 3101.00.483 – 30 de julho de 2010)

ILL - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - PRAZO
PRESCRICIONAL
O pedido de restituição que antecede o pedido de compensação interrompe o
prazo prescricional para fins de contagem de prazo possível para se proceder a
compensação. A restituição não foi possível por falta de débitos de IRPJ a
compensar da empresa, logo, pediu-se a compensação. É possível, pois, pedir a
compensação, ainda que intempestiva, se o pedido de restituição tiver sido
tempestivo. (CARF – Acórdão no 1201-005.987 – Sessão de 20 de julho de 2023)

36.
À luz de tais considerações, não há como deixar de reconhecer a
procedência das razões da Recorrente. Vejamos os “fatos relevantes” acima apontados:
a) O processo transitou em julgado em 06/10/2006;
b) Em out/2007 promoveu a habilitação do crédito e entre novembro de 2007 e
março de 2008 apresentou as primeiras DCOMPs;
c) As primeiras DCOMPs geraram o processo 15374.720808/2008-00, em que se
discutiu o cálculo do crédito, seu montante, e a sua suficiência para as primeiras
compensações
d) Apenas em maio de 2014, encerrou-se aquele processo;
e) Em fev/2016, out/2017 e julho/2018, requereu o contribuinte a liquidação do
cálculo e correção do crédito homologado;
e) Em novembro de 2019 foi feito o recálculo do crédito e apurou-se saldo a
utilizar;
f) Em abril de 2020, a Recorrente transmitiu as DCOMPs discutidas nestes autos;
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.352 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.752515/2020-10
12
37.
Como se nota, a Recorrente iniciou os atos de compensação dentro do prazo
de cinco anos, contados do trânsito em julgado da ação judicial que reconheceu seu direito.
Portanto, não há que se falar em prescrição.
38.
Ainda, as circunstâncias do caso concreto demonstram que para a
Recorrente era simplesmente inviável promover novas compensações antes da conclusão do
processo 15374.720808/2008-00, que tratava das primeiras DCOMPs, como de fato ocorreu. Ora,
se naquele processo parte das DCOMPs foi inicialmente não homologada por insuficiência de
crédito (fato posteriormente superado) como a Recorrente poderia formular uma nova DCOMP
antes de que se confirmasse a própria existência de saldo a utilizar? Os fatos demonstram, ainda,
que a Recorrente não quedou inerte em momento algum após a conclusão daquele caso,
impulsionando a liquidação para apuração do saldo.
39.
Cabe observar também que a questão dos PERs apresentados pela
Recorrente antes das DCOMPs discutidas no presente processo é irrelevante, como bem
reconheceu a própria DRJ. O art. 74 Lei no 9.430/96, a Nota Técnica COSIT no 18/2010 e o Parecer
Normativo PGFN/CAT no 2093/2011 vedam a possibilidade de pedido administrativo de restituição
de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado. Ou seja, os PER apresentados
pela Recorrente não produziram qualquer efeito no processo.
40.
Por último, importa destacar que, como o despacho decisório esbarrou na
ocorrência de prescrição, fundamento mantido pela DRJ, tem-se que o mérito da compensação
sequer foi analisado. Portanto, não há como homologar neste momento a compensação como
requer a Recorrente, até pelo necessário encontro de contas com o saldo de crédito da
Recorrente.
41.
Trata-se de caso que demanda, portanto, o retorno dos autos à autoridade
administrativa para que, superada a questão prejudicial de prescrição, aprecie efetivamente o
pedido de compensação formulado pela Recorrente.
42.
De todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para
determinar o retorno dos autos à autoridade administrativa para efetiva análise do direito
creditório, considerando o saldo do crédito apurado nos autos do processo 15374.720808/2008-
00, devendo proferir despacho decisório complementar, contra o qual caberá manifestação de
inconformidade, retomando-se o rito processual.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 681
DF CARF MF
Original